Tribunal: TJMT
Processo: 0035716-60.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035716-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULYENDER LUCAS AGUIAR SOUZA (APELADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREAÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO E CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, os prepostos do estabelecimento comercial infundadamente imputaram ao cliente a prática de crime de furto, o que é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima.

2- A fixação do valor da indenização a título de dano moral deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu
, o valor de R$ 12.000,00 se mostra excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 8.000,00.

3- Em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Sumula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0035716-60.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper)
em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara da Capital que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
Juliyender Lucas Aguiar Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A Recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Recorrente alega que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de casualidade).

Aduz que não há prova do suposto ato ilícito, bem como da alegada ofensa moral.

Assim, requer o provimento do Apelo, para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Por fim, insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, ao argumento de que ambos os consectários devem incidir desde o arbitramento.

Contrarrazões no Id. 76073962.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021